Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-16.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-16.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: TANIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESTIAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de interrupção no fornecimento de água por aproximadamente 30 dias no período entre janeiro e fevereiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia cinge-se ao exame da (i) existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água; (ii) responsabilidade da concessionária pelo desabastecimento alegado; (iii) configuração de dano moral indenizável; e (iv) adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário, impondo ao fornecedor o dever de prestar serviços essenciais de forma contínua, nos termos do art. 22 do CDC. 4 - A alegação de caso fortuito e força maior decorrente de estiagem prolongada não constitui excludente de responsabilidade quando a concessionária, que controla com exclusividade o serviço de fornecimento de água, não comprova a imprevisibilidade do evento. 5 - A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 6 - O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta danosa.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 22; Lei 11.445/2007, art. 40; Lei 8.987/95, art. 6°.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 80815410320208050001, Rel. EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, 5ª Câmara Cível, DJe 08/07/2021; TJ-BA - APL: 80009905020228050103, Rel. JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, 4ª Câmara Cível, DJe 12/06/2024; TJ-BA - APL: 80328938920208050001, Rel. MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, 2ª Câmara Cível, DJe 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000183-16.2023.8.05.0161, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada TANIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça